Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-96.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000087-96.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Categorias Especiais de Servidor Público]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE CENCI - CPF: 429.754.761-91 (APELANTE), MOURA registrado(a) civilmente como DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), Prefeito de Nova Mutum (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO
– SERVIDORA PÚBLICA – PEDIDO DE EXONERAÇÃO ACOLHIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PELA ANULAÇÃO DO ATO - TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL – CIÊNCIA DO ATO TIDO COATOR - SUSPENÃO DO PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA
– SÚMULA 430 DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO.

É
certo que o marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009.

O manejo de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem feito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental, consoante inteligência da Súmula 430 do STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria José Cenci, nos autos do Mandado de Segurança
no. 1000087-96.2017.8.11.006
, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que
indeferiu a petição inicial do mandado de segurança com fundamento no art.
10
da Lei no
12.016
/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil
. (Id. 1042309)

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
há especificidades no presente caso que o torna peculiar comparado a um caso rotineiro de exoneração, qual seja, o vício de consentimento.

Aduz que são incontroversos dois atos administrativos: a portaria de exoneração; e, o Ofício Divap n. 016/2017 que indefere pedido administrativo de reintegração ao cargo público.

Combate que o ato coator que violou o direito líquido e certo da Apelante, não foi a portaria de exoneração, pois foi a próprio pedido, em sua efetivação do desligamento do cargo público, acreditando que já havia tempo de contribuição para aposentar, sustentando que uma funcionária do INSS lhe disse isso também que precisaria aposentar para conseguir sua certidão de tempo de contribuição, e diante disso, foi induzida a erro.

Forte nestes argumentos aduz que, meses depois, quando da emissão de sua CTC, bem como do indeferimento pela Previdência quanto a sua aposentadoria, descobriu que não precisava ter pedido exoneração para obtenção da CTC.

Diante disso, a Apelante formulou e reduziu a termo Requerimento Administrativo que pleiteava sua reintegração ao cargo que antes ocupava, explicando que foi induzida ao erro, que teve seu consentimento viciado e que encontra-se sem o benefício de aposentadoria e sem o cargo público, e, diante do indeferimento buscou junto ao Poder Judiciário através deste remédio constitucional, alegando em suma, que o ato coator

impugnado, por violar direito líquido e certo foi a ciência do indeferimento de se ver reintegrada aos seus dois cargos públicos conquistados há algum tempo, por imperícia da Apelada quando determinou à aquela que comprovasse sua exoneração para obtenção da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), sendo portanto o dia 27/04/2017, através do Ofício Divap n. 016/2017. (Id. 1042334)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020